Tribunal: TJBA
Processo: 8155115-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155115-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: DIANA MARIA SOARES DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA, STELA WANDA PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656 DE 1998. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO E INSUMOS MÉDICOS. OPME. PRERROGATIVA DO MÉDICO ASSISTENTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA DOMICÍLIO ELETRÔNICO. VALIDADE. TEMA 1296 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI 14.905 DE 2024. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido de cobertura de tratamento cirúrgico e fornecimento de insumos (OPME), além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de dez mil reais. A recorrente alega a irretroatividade da Lei nº 9.656/1998, a validade de cláusulas limitativas, a necessidade de perícia médica e a nulidade de sanções por ausência de intimação pessoal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: a) se o Código de Defesa do Consumidor se aplica a contratos anteriores à Lei dos Planos de Saúde; b) se a operadora pode recusar materiais (OPME) ou exigir marcas específicas indicadas pelo médico assistente; c) se a intimação por domicílio eletrônico supre a necessidade de intimação pessoal para fins de multa; d) se a recusa indevida gera dano moral; e e) qual a regra de atualização dos juros e correção após a Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

Nos termos da Súmula 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimentos essenciais à saúde do beneficiário, independentemente da data de celebração do ajuste.
A escolha de materiais e insumos (OPME) é prerrogativa do médico assistente, não cabendo à operadora a ingerência na escolha técnica ou a imposição de marcas, desde que respeitados os critérios de adequação clínica.
É desnecessária a realização de perícia médica judicial quando o conjunto probatório documental é suficiente para demonstrar a necessidade do tratamento, sendo a controvérsia meramente jurídica.
A intimação via domicílio eletrônico é válida e equipara-se à intimação pessoal para fins de cumprimento de obrigação de fazer e incidência de astreintes, conforme fundamentação do Tema 1296 do STJ.
A recusa injustificada de cobertura para tratamento de paciente com dores incapacitantes ultrapassa o mero descumprimento contratual e configura dano moral in re ipsa.
A Lei nº 14.905/2024 alterou o artigo 406 do Código Civil, estabelecendo que a taxa de juros corresponderá à Selic deduzida da atualização monetária (IPCA), o que impõe a reforma pontual da sentença quanto aos consectários legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: "1. A recusa de cobertura de insumos médicos prescritos por profissional assistente é abusiva, não podendo a operadora impor marcas ou fornecedores exclusivos contra a indicação médica. 2. A intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação de fazer pode ser realizada validamente via domicílio judicial eletrônico. 3. Os juros de mora em condenações civis devem observar a taxa Selic deduzida do índice de atualização monetária, conforme a Lei nº 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 47 e 51, IV; Lei nº 10.406/2002 (CC), art. 406 (redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 815.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1296; STJ, Súmula 410; TJ-BA - Apelação: 80876229420228050001, Relator.: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2025; STJ - REsp: 2142666 SP 2024/0066687-3, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/06/2025, Corte Especial, Data de Publicação: DJe 11/06/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8155115-20.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Apelada DIANA MARIA SOARES DA CONCEICAO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda 2ª Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para ajustar os consectários legais da condenação por danos morais, determinando que a atualização seja feita pelo IPCA a partir do arbitramento e os juros de mora, desde a citação, pela taxa SELIC deduzida do referido índice, nos termos da Lei nº 14.905/2024, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos, inclusive quanto à obrigação de custeio integral do tratamento e o valor da indenização, conforme o voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA